Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-65.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015221-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), MARTA ALVES NUNES - CPF: 283.905.121-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015221-65.2021.8.11.0041

APELANTE: MARTA ALVES NUNES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTA ALVES NUNES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais seguida de pedido de antecipação de tutela
”, ajuizada em desfavor do
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como condenou a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, descontados da conta corrente da autora até a presente data, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, ficando a cota da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) o reconhecimento à compensação por dano moral; e b) a majoração dos honorários advocatícios.

Assim, requer o provimento do recurso, nos termos acima expostos (Id. 202418653).

A parte apelada apresentou contrarrazões em Id. 202418657, postulando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária diante de sua concessão por meio do julgamento do Agravo de Instrumento n°. 1008294-12.2021.8.11.0000 (Id. 205584660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARTA ALVES NUNES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em face da seguradora
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, sustentando que a requerida efetua descontos de seguro, no importe de R$21,61 (vinte e um reais e sessenta e um centavos), que não foram contratados, sob nº. 348093.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Fora indeferida a inicial, contudo, foi dado provimento ao Recurso de Apelação nº. 1015221-65.2021.8.11.0041 interposto pela autora.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como condenou a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, descontados da conta corrente da autora até a presente data, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo ficando a cota da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Contra tal sentença se insurge apenas a autora apelante, pugnando pelo provimento do recurso com a procedência total dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida em danos morais, bem como a redistribuição do ônus da sucumbência para que a parte requerida cubra integralmente as custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante ao consignar que:

“No caso em tela, ainda que a instituição financeira tenha alegado que foi legal a contratação, não apresentou nenhum documento que comprovasse a autorização para o desconto na conta corrente do autor, na verdade, o contrato trazido pela Ré demonstra assinatura completamente diferente da assinatura da procuração da autora, havendo abuso do direito de cobrança e má-fé, capaz de ensejar a repetição do indébito pelo dobro do que foi efetivamente cobrado, de acordo com o regramento insculpido no artigo 42 parágrafo único do CDC.”

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela autora recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, por não retratar dano “
in re ipsa
”, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”
(N.U 1002638-79.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
” (N.U 1001950-33.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Assim, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo,
incabível a pretensão indenizatória.

Por fim, a requerente apelante sustenta a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que “
não se mostra justa ou razoável”
(sic).

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não sobre os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

In casu
, analisando a petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu: a) cancelamento do suposto contrato que originou os descontos indevidos; b) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e c) condenação em danos morais.

Conforme relatado, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para o fim de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como condenou a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago indevidamente, descontados da conta corrente da autora até a presente data, incidindo correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data de cada desembolso, condenando as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, apenas não fora acolhida a pretensão referente a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, de forma que deve ser redistribuído o ônus na proporção de 70% (setenta por cento) pagos pela requerida e o restante (30%) pela autora.

Ademais, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$15.522,76), correspondente a quantia de R$1.552,27 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), valor razoável para o caso em apreço, consoante parâmetros dispostos nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC.

Logo, diante da sucumbência recíproca, deve ser aplicado os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para o réu.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024